Tribunal: TJMT
Processo: 1025249-18.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025249-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSIVEL DE MORAES DUARTE - CPF: 593.772.671-53 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1025249-18.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

1º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rosivel De Moraes Duarte

Recorrido(s):

Vivo S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de novembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO REJEITADA. AUTOR QUE POSSUI NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. FATO CONSIDERADO NO MOMENTO DA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A empresa de telefonia que não comprova a origem do débito questionado e insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

3. Se o valor fixado a título de dano moral na sentença, está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta turma recursal, quando
o autor possui outros apontamentos
,
mas em datas posteriores em relação ao débito discutido nestes autos
, sobre o qual não há informação de ser indevido, rejeita-se a pretensão de majoração.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (R$ 291,48 - contrato de nº 0290831085); b) determinar que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); c) condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (14/12/2017, ID 59222640) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); e d) indeferir o pedido contraposto.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021